Tribunal: TJSP
Processo: 1009754-51.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - contrato de prestação de serviços de telefonia - falha na prestação de serviços - danos morais - valor da indenização e percentual dos honorários advocatícios majorados - recurso provido para esses fins.